Tribunal: TJSP
Processo: 1522317-72.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. TEMA No 1.350 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Mauá visando à cobrança de IPTU, que foi julgada extinta, em razão do reconhecimento, de ofício, da nulidade da CDA por ausência de fundamentação

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. TEMA No 1.350 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Mauá visando à cobrança de IPTU, que foi julgada extinta, em razão do reconhecimento, de ofício, da nulidade da CDA por ausência de fundamentação legal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de substituição da CDA para correção de vício relacionado ao fundamento legal da dívida.
III. Razões de Decidir
3. A ausência de fundamentação legal da dívida configura vício insanável, o que inviabiliza a substituição da CDA, conforme Tema 1.350 do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não é possível substituir ou emendar a CDA para incluir ou modificar o fundamento legal do crédito tributário. 2. A extinção do feito por nulidade da CDA é matéria de ordem pública, podendo ser decretada a qualquer tempo.
Legislação citada: CPC, art. 485, IV, §3o.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 2.194.708/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 8/10/2025, DJEN de 22/10/2025 (Tema no 1.350).